Tribunal: TJDFT
Processo: 0718494-23.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
EMENTA: CIVIL, PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS (ACIDENTE DE TRÂNSITO), MOVIDA POR ANTONIO MARTINS EM DESFAVOR DE LINCOLN, JULGADA PROCEDENTE. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO LATERAL. MUDANÇA DE FAIXA SEM OBSERVÂNCIA DO DEVER DE CAUTELA. IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA DE “ADITAMENTO” AO RECURSO DE APELAÇÃO JÁ PROTOCOLADO. PRELIMINARES REJEITADAS. EFEITO SUSPENSIVO AUTOMÁTICO. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. JUNTADA SUPERVENIENTE DE LAUDO TÉCNICO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. CULPA EXCLUSIVA DO RÉU DEMONSTRADA. PADRÃO DE AVARIAS CARACTERÍSTICO DE INTERCEPTAÇÃO LATERAL. INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 34 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. CULPA CONCORRENTE. NÃO CONFIGURAÇÃO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação de reparação por dano material a qual julgou procedente a pretensão autoral, condenando o réu de indenização por danos materiais.
2. Fato relevante. Acidente de trânsito ocorrido em 24/03/2025, por volta das 18 horas, na via de acesso do Eixo Rodoviário ao Eixão Norte. O autor trafegava com seu veículo Ford Ranger quando foi abalroado lateralmente pelo veículo Chevrolet D20 conduzido pelo réu, resultando em danos materiais com desprendimento do para-choque e do paralama dianteiro. Orçamentos apresentados pelo autor, optando pelo de menor valor fixado em R$ 6.410,00.
3. Sentença julgou procedente a pretensão autoral, condenando o réu ao pagamento de R$ 6.410,00 a título de indenização por danos materiais, corrigidos monetariamente pelo IPCA desde 26/03/2025 e acrescidos de juros de mora à taxa legal a contar de 24/03/2025, nos termos da Súmula 54 do STJ. Condenação do réu ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 12% do valor da condenação, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade judiciária.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. Há cinco questões em discussão: (i) impossibilidade de juntada de “aditamento” ao recurso de apelação já protocolado; (ii) ocorrência de cerceamento de defesa pelo indeferimento tácito de produção de prova pericial; (iii) possibilidade de juntada de laudo técnico elaborado unilateralmente após a sentença; (iv) responsabilidade civil pelo acidente de trânsito e atribuição de culpa exclusiva ao apelante ou ao autor; e (v) subsidiariamente, configuração de culpa concorrente autorizadora da aplicação do artigo 945 do Código Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Do conhecimento das razões da apelação juntada posteriormente. O aditamento às razões de apelação não foi conhecido em razão da ocorrência de preclusão consumativa e do princípio da unirrecorribilidade. Na hipótese de interposição de dois recursos pela mesma parte contra a mesma decisão, apenas o primeiro pode ser submetido à análise. 5.1. Jurisprudência: “(...) 1. Na hipótese de interposição de duas apelações pela mesma parte contra a mesma decisão, ou o aditamento das razões já apresentadas, apenas a primeira poderá ser submetida à análise, em face da preclusão consumativa e do princípio da unicidade recursal, que proíbe a interposição simultânea de mais de um recurso contra a mesma decisão judicial. (...).” (0724866-27.2021.8.07.0001, Relator: Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, PJe: 05/06/2024).
6. Do pedido de efeito suspensivo. O recurso de apelação foi recebido no efeito suspensivo automático decorrente da lei, suspendendo a eficácia da sentença até o julgamento do recurso. A sentença condenou o apelante ao pagamento de quantia certa decorrente de responsabilidade civil por acidente de trânsito, não se enquadrando em nenhuma das hipóteses do artigo 1.012, caput, do CPC.
7. Do cerceamento de defesa. O julgamento antecipado da lide encontra amparo no artigo 355, inciso I, do CPC, aplicável quando não há necessidade de produção de outras provas. O magistrado proferiu decisão fundamentada considerando suficiente o acervo probatório existente nos autos para o deslinde da controvérsia. Os documentos e as provas colhidas foram suficientes ao convencimento do julgador. Ausência de cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada.
8. Da juntada superveniente do laudo técnico. A juntada de parecer técnico elaborado unilateralmente pela parte após o encerramento da fase instrutória e da prolação da sentença não se enquadra nas hipóteses legais autorizadoras dos artigos 435, parágrafo primeiro, e 1.014 do CPC. A admissão do referido laudo violaria os princípios do contraditório e da ampla defesa, porquanto a parte contrária não teve oportunidade de acompanhar a produção da prova, formular quesitos ou apresentar assistente técnico. 8.1. Precedente Turmário: “(...) 1. A juntada de documentos novos em sede recursal é incabível quando ausentes fatos supervenientes ou impedimentos de força maior que justifiquem sua apresentação extemporânea. (...).” (0705940-51.2024.8.07.0014, Relator: Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJe: 29/05/2025).
9. Da dinâmica do acidente e do padrão de avarias. As fotografias dos danos nos veículos demonstram concentração dos prejuízos na lateral dianteira direita do veículo do autor, especificamente no para-lama e no para-choque. O padrão de avarias é característico de colisão lateral, na qual um veículo, ao realizar mudança de faixa, intercepta a trajetória de outro automóvel já posicionado na faixa de destino. A localização das avarias demonstra inequivocamente ter o veículo do apelante interceptado lateralmente a trajetória do veículo do apelado.
10. O artigo 34 do CTB estabelece o dever de o condutor certificar-se da possibilidade de executar a mudança de faixa sem perigo para os demais usuários da via. A ocorrência da colisão, por si só, evidencia não ter o apelante observado adequadamente o fluxo de veículos antes de iniciar a mudança de faixa, caracterizando falta de cautela necessária para a execução segura da manobra. 10.1. A alegação de o apelado trafegar em faixa exclusiva para ônibus ou destinada apenas à conversão não encontra respaldo nos elementos probatórios. A sinalização vertical apresentada nos autos indica tratar-se de via de acesso à Asa Norte e à Zona Central Norte, sem qualquer elemento caracterizador de exclusividade. Eventual irregularidade no posicionamento do veículo do apelado não eximiria o apelante do dever de cautela imposto pelo artigo 34 do CTB.
11. A culpa concorrente, prevista no artigo 945 do Código Civil, pressupõe a contribuição efetiva de ambas as partes para o resultado danoso. O apelado trafegava regularmente em sua faixa de rolamento, sem realizar qualquer manobra súbita ou imprevisível. A conduta limitou-se a manter trajetória retilínea na via de acesso ao Eixão Norte. A colisão verificou-se contra a lateral do veículo do apelado, demonstrando este já estar posicionado na faixa quando interceptado pelo veículo do apelante.
12. As conversas de WhatsApp trocadas entre as partes imediatamente após o acidente demonstram comportamento incompatível com a tese defensiva do apelante. Nas mensagens iniciais, o apelante não negou sua responsabilidade pelo acidente nem atribuiu qualquer culpa ao apelado, comprometendo-se com a solução amigável do problema.
13. Os danos materiais encontram-se devidamente comprovados pelos orçamentos apresentados. O apelado providenciou três orçamentos e optou por cobrar o de menor valor, no montante de R$ 6.410,00. O apelante limitou-se a impugnar genericamente os valores sem apresentar qualquer contraprova. A apresentação de múltiplos orçamentos constitui prática processual aceita e suficiente para comprovar a extensão dos prejuízos materiais.
14. Jurisprudência desta Corte em casos como os dos autos: “(...) II. RAZÕES DE DECIDIR 3. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o juiz fundamenta a desnecessidade de novas provas, estando o feito suficientemente instruído. Preliminar rejeitada. 4. A responsabilidade civil subjetiva exige a presença de ato ilícito, dano e nexo causal, conforme art. 186 do CC. 5. O Laudo Pericial da Polícia Civil atesta que o apelante realizou manobra de mudança de faixa de forma imprudente, sem observar as condições de tráfego, sendo fator determinante do acidente. 6. A mudança de faixa exige cautela e respeito à preferência dos veículos que já trafegam na via, nos termos dos arts. 34 e 35 do CTB. 7. Não há provas de culpa concorrente ou exclusiva da vítima que afastem a responsabilidade do apelante. (...).” (0737611-28.2024.8.07.0003, Relator: Robson Barbosa De Azevedo, 7a Turma Cível, DJe: 15/09/2025).
IV. DISPOSITIVO E TESE
15. Recurso de apelação conhecido e improvido. Majoração dos honorários sucumbenciais para 13% sobre o valor da condenação, com suspensão da exigibilidade diante da gratuidade de justiça.
Tese de julgamento: "1. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o acervo probatório existente nos autos é suficiente ao deslinde da controvérsia. 2. A juntada de laudo técnico elaborado unilateralmente após a sentença não se enquadra nas hipóteses autorizadoras dos artigos 435, parágrafo primeiro, e 1.014 do CPC, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa. 3. A ocorrência de colisão lateral em mudança de faixa evidencia inobservância do dever de cautela imposto pelo artigo 34 do Código de Trânsito Brasileiro, caracterizando culpa exclusiva do condutor realizando a manobra. 4. O padrão de avarias concentrado na lateral do veículo interceptado demonstra ter o condutor realizando mudança de faixa interceptado a trajetória de veículo já posicionado na faixa de destino. 5. Não há culpa concorrente quando o condutor lesado trafegava regularmente em sua faixa de rolamento, sem realizar manobra súbita ou imprevisível."
___________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CPC, arts. 355, I; 369; 370; 435, § 1o; 1.012; 1.014; CC, arts. 186; 927; 945; CTB, arts. 28; 29, II; 34; 38; 90, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 54; STJ, AgInt no REsp 1.850.233/DF, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 28.09.2020; TJDFT, 0724866-27.2021.8.07.0001, Rel. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, j. 05.06.2024; TJDFT, 0705940-51.2024.8.07.0014, Rel. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 29.05.2025; TJDFT, 0700877-80.2017.8.07.0017, Rel. Arnaldo Corrêa Silva, Segunda Turma Recursal, j. 12.02.2019; TJDFT, 20100110287413APC, Rel. Flavio Rostirola, 1a Turma Cível, j. 27.02.2012; TJDFT, 0710899-59.2024.8.07.0016, Rel. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 09.07.2025.